Tribunal: TJSP
Processo: 1002582-44.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APONTAMENTOS QUE DATAM DO ANO DE 2017 A 2022. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. APELANTE QUE COMPROVOU O CONHECIMENTO DO DANO EM DATA POSTERIOR À DA NEGATIVAÇÃO, COM A SOLICITAÇÃO DE EXTRATO (SCPC), DATADO DE 25.04.2022. AÇÃO AJUIZADA EM 27/04/2022. PRESCRIÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APONTAMENTOS QUE DATAM DO ANO DE 2017 A 2022. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. APELANTE QUE COMPROVOU O CONHECIMENTO DO DANO EM DATA POSTERIOR À DA NEGATIVAÇÃO, COM A SOLICITAÇÃO DE EXTRATO (SCPC), DATADO DE 25.04.2022. AÇÃO AJUIZADA EM 27/04/2022. PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO RECONHECIDA (ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA QUE DEU ORIGEM À COBRANÇA. CONTRATAÇÃO NEGADA PELA AUTORA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. LANÇAMENTO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE DEVEDORES. DANO MORAL PRESUMÍVEL. EXISTÊNCIA DE CULPA DA RÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA EM PRIMEIRO GRAU. JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A CONTAGEM DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (DATA DA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO). SÚMULA N.o 54 DO STJ.
Recurso da ré improvido, e, parcialmente provido o da autora.